Tribunal: TJMT
Processo: 1022883-43.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022883-43.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VEREAGRO TRADING COMERCIO DE COMMODITIES LTDA - CNPJ: 19.964.106/0001-33 (AGRAVANTE), AGROTORTA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - CNPJ: 12.648.456/0001-41 (AGRAVADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1022883-43.2020.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA – TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA DEFERIDA – ARRESTO DE CAROÇO ALGODÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA – PARCIAL INADIMPLEMENTOPEDIDO DE SUSPENSÃO DA MEDIDA FRENTE A SUPOSTA NULIDADE DO TÍTULO FRENTE ASSINATURA EXTEMPORÂNEA DAS TESTEMUNHAS INSTRUMENTÁRIAS LANÇADAS POSTERIORMENTE À DA EXECUTADA QUE COMPROMETE A REGULARIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO E ENSEJA EXTINÇÃO DA DEMANDA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os documentos iniciais apresentados são eficientes para demostrar os requisitos autorizadores da tutela cautelar de arresto, em razão do inadimplemento do contrato de compra e venda e do risco de dano irreparável decorrente da natureza do produto, de fácil comercialização ou desvio, o que compromete de forma efetiva a possibilidade do recebimento do preço negociado.

A falta de assinaturas contemporâneas do contratante e das testemunhas instrumentárias não compromete a higidez do título executivo. Nulidade rejeitada.

"O fato de as testemunhas do documento particular não estarem presentes ao ato de sua formação não retira a sua executoriedade, uma vez que as assinaturas podem ser feitas em momento posterior ao ato de criação do título executivo extrajudicial, sendo as testemunhas meramente instrumentárias"
Precendentes (REsp 541.267/RJ, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, DJ de 17/10/2005; AgInt no AREsp 1.183.668/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 1o/03/2018, DJe de 09/03/2018).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Vereagro Trading Comércio de Commodities Ltda
., contra decisão que nos autos da ação de execução para entrega de coisa no 1006524-04.2020.8.11.0037, proposta por
Agrotorta Indústria e Comércio de Rações Ltda.,
indeferiu pedido de suspensão/extinção do processo executivo ao entendimento de que as assinaturas no contrato que embasam a execução podem ser apostas em momento posterior.

Informa que a agravada propôs a presente ação, fundada no contrato particular de compra e venda de caroço de algodão, firmado com a agravante em 04 de fevereiro de 2020, de 1.000 (mil) toneladas do produto, ao fundamento de que a ora agravante não teria cumprido a obrigação, porque teria entregue apenas 163.160kg.

Diz que a decisão agravada determinou a entrega/recebimento da quantidade remanescente do caroço de algodão informado na inicial que é de 836.840kg, condicionado ao cumprimento do depósito prévio do valor remanescente do contrato.

Sustenta que se manifestou na origem e informou que já entregou à agravada Agrotorta a quase totalidade do produto correspondente aos 20% (R$80.000,00 pagos inicialmente, além de que estava ajustando a rescisão do contrato).

Reclama que o contrato firmado entre as partes só tem a assinatura dos contratantes, sequer há espaço para inserção de testemunhas, mas a agravada inseriu, apenas na via apresentada na origem, a seu talante, o nome de duas testemunhas, ambos funcionários, que sequer participaram ou presenciaram a negociação.

Anota que a agravada comprovou o depósito do valor integral do contrato somente depois de iniciado o arresto (ID 41274107). Contudo, o pedido da agravante de suspensão da medida ou da extinção da execução foi indeferido, ao entendimento de legalidade e executividade do contrato que embasa a demanda, porque as assinaturas podem ser apostas em momento posterior à contratação.

Reclama o desacerto da decisão, porque o contrato particular, para ser considerado título executivo extrajudicial, deve conter a assinatura do devedor e de duas (2) testemunhas (CPC, art. 784, III). Contudo, o documento apresentado com a inicial da ação executiva foi alvo de indevida alteração, porque nele fora lançado a mão e a
posteriori
os nomes de dois indivíduos, ambos funcionários ou subordinados da exequente/agravada, totalmente alheios à negociação.

Assegura que basta atentar para a via original do contrato portada pela agravante no id 41228643 da ação executiva, que evidencia a ausência de assinatura ou visto de qualquer testemunha e se o contrato foi firmado em três vias de igual teor e forma, não é plausível que apenas a via da exequente tenha sido assinada por duas “testemunhas”.

Sustenta que à margem da legalidade, a agravada tentou atribuir eficácia executiva a um contrato sinalagmático, mediante a inserção unilateral dos nomes de dois indivíduos, após a celebração do negócio, cuja conduta tem contorno de delito de falsidade ideológica, porque não pode uma das partes alterar, por sua própria vontade, o documento original, a exemplo da inserção de “testemunhas” que não participaram nem presenciaram a negociação.

Defende que o entendimento da decisão recorrida não se aplica ao caso presente, porque as testemunhas não existiram por ocasião da negociação, além de que somente na via da agravada exequente, preenchida a mão, é que foram inseridas as supostas testemunhas que são funcionários da agravada que pretendeu conferir, sozinha, sem a participação ou ciência da recorrente, eficácia executiva ao instrumento particular celebrado entre as partes.

Assegura que se não há no contrato original (ID 41228643 – a assinatura de duas testemunhas), mas apenas as dos contratantes, não há falar em eficácia executiva do documento exibido com a petição inicial, o que evidencia como insubsistente o atual procedimento executivo.

Aduz que para evitar maiores prejuízos à agravante, razoável e proporcional a contracautela do produto retirado pela agravada, o qual permanecerá à disposição do juízo, até a solução do mérito deste recurso. Requer a revogação da tutela de urgência deferida (arresto) e extinção do processo na forma do artigo 803, I, do Código de Processo Civil.

Postula a suspensão da execução da tutela de urgência deferida ou, se já cumprida, retornem as partes ao
status quo ante
dessa execução.

Na contraminuta, a agravada postula o desprovimento do agravo (ID 65337975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de prover o recurso a fim de extinguir
a execução/cumprimento do arresto movido por
Agrotorta Ind. Comércio de Rações Ltda
em desfavor da
Vereagro Trading Comércio de Commodities
, ora agravante.

A execução está lastreada no Instrumento Particular de Compra e Venda de Caroço de Algodão CT 05 2020, em que a
agravante Vereagro, na qualidade de Vendedora
, se comprometeu a entregar 1.000ton de caroço de algodão, no período de 15/07 a 30/08/2020, e o pagamento, pela
agravada Compradora Agrotorta,
de 20% ente os dias 07/02 e 20/02 e o saldo pago sobre rodas (ID 65230480).

Depois de concedida a tutela antecipada na origem, a ora
agravante Vereagro
postulou a suspensão do arresto ao fundamento de que o título não tem força executiva, porquanto as assinaturas das testemunhas foram realizadas em momento posterior à celebração do negócio jurídico.

Assim, a discussão que emerge no presente recurso, diz respeito a assinatura posterior de testemunhas no contrato que aparelha a execução, circunstância que no argumento da agravante, retira a força executiva do título e, de resto, importa na extinção da execução, o que foi rejeitado na decisão agravada.

A agravante questiona, portanto, a regularidade formal da ação de execução fundada na nulidade do título executivo.

No caso, a agravante sustenta que as assinaturas das testemunhas constantes do instrumento que aparelha a execução foram lançadas posteriormente ao da sua, o que evidencia que elas não presenciaram a negociação, o que retiraria do instrumento sua força executiva.

Do exame do título executivo constante no ID 65230481, observa-se que realmente não consta a assinatura das testemunhas, já na cópia juntada pela exequente agravada (ID 65230480), consta a assinatura de próprio punho de Wallison Paulino da Silva e Marcelo Zimmemann.

Acerca da matéria, sabe-se que a ausência de contemporaneidade das assinaturas das testemunhas não compromete a higidez do documento para fins de caracterização de título executivo na forma do inciso III do art. 784 do CPC.

Dito de outro modo, não se exige que as testemunhas sejam presenciais, podendo ser meramente instrumentárias, exatamente como entendeu a decisão recorrida.

Nesse sentido:

"Partes que celebraram 'Contrato de Prestação de Serviços Educacionais' Contrato celebrado, devidamente assinado por duas testemunhas, que é título executivo extrajudicial Inteligência do art. 784, III, do NCPC Jurisprudência do C. STJ que é pacífica no sentido de que a legislação processual vigente não exige que a assinatura das testemunhas instrumentárias seja contemporânea à assinatura do devedor Desnecessidade da presença das testemunhas no momento da assinatura do contrato Precedentes deste E. TJ e desta C. 24a Câmara." (TJ-SP - Ap. n. 1009871-10.2018.8.26.0001, rel. Des. Salles Vieira, j. 16.4.2019).

"Ocorre, que a assinatura tardia não retira do documento as características de título executivo, sendo revestido de liquidez, haja vista que tais testemunhas são meramente instrumentárias do ato, nos termos do artigo 784, III, do CPC. Neste sentido orientação do E. Superior Tribunal de Justiça:" (Ap.n. 1010235-49.2018.8.26.0011, rel. Des. Pedro Kodama, j. 16.4.2019).

"Esta Corte, excepcionalmente,
tem entendido que os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos, e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva - a assinatura dastestemunhas - poderá ser suprida"
(REsp 1453949/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/06/2017, DJe 15/08/2017).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA.
VALIDADE DO TÍTULO.
COMPENSAÇÃO REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS LÍQUIDAS E EXIGÍVEIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não configura ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973 o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "o fato de as testemunhas do documento particular não estarem presentes ao ato de sua formação não retira a sua executoriedade, uma vez que as assinaturas podem ser feitas em momento posterior ao ato de criação do título executivo extrajudicial, sendo as testemunhas meramente instrumentárias" (REsp 541.267/RJ, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, DJ de 17/10/2005; AgInt no AREsp 1.183.668/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 1o/03/2018, DJe de 09/03/2018).

3. O Tribunal de origem rejeitou o pedido de compensação, por não vislumbrar a existência de dívidas líquidas e exigíveis, de modo que a modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 807.883/MT, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 13/08/2018) (GRIFEI)

A comparação entre as versões juntadas, exceção da assinatura das testemunhas, demonstra que a obrigação assumida pela agravante, ao manifestar livremente seu consentimento, não foi alterada, ou seja, em nenhum deles a prestação destoa daquela assumida pela recorrente.

Do exposto, a assinatura das testemunhas instrumentárias em momento posterior ao da agravante não compromete a exequibilidade contrato de compra e venda, máxime porque não alegação de falsidade do documento ou mesmo de declarações contidas no título executivo.

Por fim, registra-se a ausência de perigo de dano irreparável, porque a liminar foi concedida em favor da agravada, mediante caução, cujos valores encontram-se depositados nos autos (Id 65230482).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
para manter a decisão que indeferiu o pedido de nulidade do título executivo por ausência da assinatura de testemunhas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021